Tribunal: TJSP
Processo: 1501287-64.2020.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
Tráfico – Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Absolvição pela atipicidade – Impossibilidade – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Narrativa dos policiais foram firmes em descrever a forma pela qual se deu a abordagem policial, o encontro das drogas no interior da mala e a confissão dos réus sobre a posse do entorpecente - Tais narrativas foram

Ementa:
Tráfico – Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Absolvição pela atipicidade – Impossibilidade – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Narrativa dos policiais foram firmes em descrever a forma pela qual se deu a abordagem policial, o encontro das drogas no interior da mala e a confissão dos réus sobre a posse do entorpecente - Tais narrativas foram corroboradas pela admissão dos apelantes, que confirmaram o transporte dos narcóticos para outra cidade - Não prospera a alegação defensiva de ROBERTO, dizendo que ele sequer tinha visto a mala e que não havia transportado os narcóticos ainda, de modo que, por isso, a consumação do tráfico seria impossível, acarretando na exclusão da tipicidade da conduta. Ora, é sabido que o tipo penal do artigo 33, da Lei no 11.343/06, tem conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, sendo o bastante para a sua caracterização a prática de apenas uma delas. Na hipótese dos autos, as condutas típicas de transportar e ter consigo restaram configuradas e se subsomem ao tipo penal com perfeição. Assim, é incogitável aceitar que ROBERTO ainda não havia praticado nenhuma das condutas descritas no artigo 33 da Lei de Drogas, vez que ele estava no veículo em que os narcóticos foram localizados e, ainda, assumiu que iria transportá-los até a cidade de Avaré, de modo que, então, ele sabia que os entorpecentes estavam no carro – Condenação inalterada - Pena-base mantida acima do mínimo, não se cogitando alteração, pois fundamentada no artigo 42 da Lei de Drogas – Atenuante da confissão deve ser reconhecida e a aplico na fração de 1/8 diante da alegação dos acusados que desconheciam a quantidade de drogas que carregavam, tentando diminuir parcialmente a culpabilidade da conduta deles - Incogitável aplicar o redutor, pois este deve ser concedido em prol daqueles que, a despeito de condenados pela prática de crime de tráfico ilícito de drogas, estão se iniciando no mundo do crime, tendo, por isso, maior chance de serem recuperados e reintegrados ao convívio social, mediante a imposição de sanções penais menos rigorosas. O que não ocorre no presente caso. É evidente o envolvimento e dedicação dos réus com as atividades criminosas, considerando a quantidade e variedade de narcóticos, bem como o transporte intermunicipal dos ilícitos, pois caso contrário, não lhes seria confiada tão valiosa mercadoria - Ademais, não há que se falar em bis in idem ante a majoração da pena em razão da quantidade de droga e da inaplicabilidade do redutor do § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06. Ora, foram usados fundamentos semelhantes para conjunturas diversas, sendo que nesta fase da dosimetria, a quantidade de narcóticos foi considerada, juntamente com outras circunstâncias, para demonstrar o envolvimento e a dedicação dos réus na traficância - Regime fechado mantido, pois a imposição de regime diverso, não atenderia ao princípio da suficiência no presente caso – No caso em tela, os acusados não apresentam circunstâncias judiciais favoráveis, pois demonstram elevada periculosidade, sendo detidos em posse de grande quantidade de cocaína e maconha - 1.173 porções de cocaína, pesando 493 gramas, e 08 tijolos de maconha, com peso de 6,97 quilogramas-, mantendo nefasto vício, que cada vez ceifa mais vidas jovens, demonstrando total descaso com a vida alheia na busca pelo lucro pessoal. Ademais, a pena-base foi fixada acima do mínimo, de modo que as circunstâncias judiciais são negativas e, portanto, permite o estabelecimento de regime mais gravoso, vez que houve motivação idônea - Recursos defensivos parcialmente providos para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, reduzindo as penas de SIRNEY MENDES RODRIGUES e ROBERTO PETRY para 05 anos, 01 mês e 07 dias de reclusão, bem como pagamento de 510 dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.